Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. ROL. PESSOAS APTAS A EXERCER A INVENTARIANÇA. ORDEM LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO.
1. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil.
1.1. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros, determinar a remoção do inventariante.
2. O art. 617 do CPC elenca o rol de pessoas que poderão ser inventariantes em ordem que, a rigor, deverá ser observada pelo juiz.
2.1. Embora não seja atribuída a discricionariedade da escolha ao juiz, a ordem de preferência poderá ser modificada, ainda que em caráter excepcional, desde que existam razões fundadas para tanto. Precedente do STJ.
3. A agravante é a cessionária do único bem imóvel que o falecido possuía e adquiriu o quinhão de 4 herdeiros, o que representa 4/5 do imóvel, correspondentes a 80% dos direitos hereditários. Ademais, há notícia de que em relação ao único quinhão remanescente, houve manifestação de interesse da herdeira em vender a sua quota-parte.
3.1. Restaram, portanto, demonstradas circunstâncias fáticas que viabilizam a manutenção da agravante no encargo da inventariança e a flexibilização da ordem de preferência legal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.